Tribunal: TJES
Processo: 5025118-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025118-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZIEL CUSTODIO DA CUNHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESERVAÇÃO E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.

1. A via escorreita do Mandado de Segurança é o meio constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo, sendo exigida para tanto a apresentação de prova pré-constituída das alegações.

2. O disposto na Lei nº 9.873/99, que estabelece a prescrição intercorrente, não se aplica no âmbito estadual, restringindo-se às ações administrativas punitivas no plano federal. Precedentes do STJ.

3. A presunção de veracidade e de legitimidade advindas dos atos administrativos, somada a ausência de demonstração de ilegalidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, no qual foi respeitada a garantia constitucional de ampla defesa e contraditório, consectários do devido processo legal, justificam a prevalência da conclusão da autarquia de trânsito.

4. A responsabilidade pelo pagamento dos débitos pendentes sobre o veículo é do novo adquirente do bem móvel, inclusive com relação às infrações de trânsito, desde que o antigo proprietário realize a comunicação da alienação à autarquia. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025118-50.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OZIEL CUSTODIO DA CUNHA

ADVOGADO : FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - OAB ES21053-A

RECORRIDO : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (ir) regularidade do procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES em desfavor do ora Apelante, que culminou com a aplicação da suspensão do direito de dirigir.

O condutor impetrou Mandado de Segurança visando à anulação do Auto de Infração e do respectivo procedimento administrativo.

Na r. sentença, o juízo de origem denegou a segurança.

Nas razões recursais, o Recorrente afirma a nulidade dos lançamentos, considerando o descumprimento do devido processo legal, decorrente: (i) da suposta ausência de notificação da autuação; (ii) da prescrição, conforme previsão da Lei nº 9.873/99 da Resolução 619/2016, do Contran.

Pois bem.

Consoante art. 1º, da Lei nº 12.016/09, com fundamento de validade no art. 5º, LXIX, da Constituição da República, a via escorreita do
mandamus
é o meio constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo, sendo exigida para tanto a apresentação de prova pré-constituída das alegações. Confira-se:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO-DEMONSTRADO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - EPP -, visando a garantir o direito de não-incidência do diferencial de alíquota de ICMS sobre os produtos adquiridos pela empresa em outros Estados, tendo em vista se tratarem de insumos destinados à execução dos serviços de recauchutagem de pneus, bem como a determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar a apreensão de mercadorias adquiridas pela impetrante em outro Estado. 2.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios razoáveis de que a ação ou omissão virá a atingir direito líquido e certo do impetrante. 3. Nesse contexto, para a demonstração do justo receio, capaz de autorizar a impetração de mandado de segurança preventivo, é necessário que o impetrante comprove, de plano, a existência de direito líquido e certo que esteja sendo ameaçado de ser violado por ato ilegal ou abusivo. 4. O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei 1.533/51, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Para que o impetrante obtenha êxito em sede de mandado de segurança é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo.
5. Na hipótese dos autos, não há prova pré-constituída nos autos que demonstre a existência de ameaça iminente a direito da empresa impetrante, na medida em que não há nenhum documento que comprove o justo receio de cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre os insumos adquiridos pela empresa em outros Estados ou a ameaça de apreensão de mercadorias adquiridas pela impetrante em outros Estados. 6. Recurso ordinário desprovido. (RMS 24.282/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 18/06/2009)

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM - RECURSO IMPROVIDO.1.
São requisitos para a concessão da segurança a prova pré-constituída do direito alegado pelo Recorrente, bem como a demonstração da ilegalidade ou arbitrariedade do ato coator. Se ausentes um desses requisitos ou, no caso, os dois, urge denegar a ordem.
2. Recurso improvido. (RMS 19.107/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 10/10/2005 p. 436)

E, ainda:
MS 13.138/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 17/11/2008.

No caso em julgamento, de acordo com o relato dos fatos e as provas documentais que instruem a inicial, o Impetrante não possui qualquer direito à tutela jurisdicional pretendida. Explico.

Em primeiro lugar, de acordo com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o disposto na Lei nº 9.873/99, que estabelece a prescrição intercorrente, não se aplica no âmbito estadual, restringindo-se às ações administrativas punitivas no plano federal. Vejam:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;

AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016.

VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.897.072/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PUNITIVA E TRIENAL INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32 E ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 9.873/99. NÃO INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 723/2018 QUE PREVÊ A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME. NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA.

I - Na origem, tratam os autos de mandado de segurança contra ato da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP, autoridade estadual, que, no Processo Administrativo Estadual n. 6.180/2014, aplicou a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir, por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) II - O Tribunal de origem afastou a prescrição quinquenal fundamentadamente, apontando os marcos interruptivos do processo administrativo.

III -
A instância ordinária afastou a incidência da regra da prescrição intercorrente de 3 anos, fixada no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, por sua inaplicabilidade em âmbito das infrações de trânsito, a seu turno,
a jurisprudência do STJ é conhecida quanto ao entendimento de que a referida previsão de prescrição intercorrente restringe-se ao âmbito federal, conforme previsão no caput da referida lei.
(REsp 1.897.072/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 10/12/2020 e REsp 1.732.450/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018.)
IV - Em que pese ao lapso temporal entre a conclusão do procedimento de apuração administrativo (15/7/2014) e a notificação da decisão final (20/3/2018) ter transcorrido mais de 3 anos, como já dito pelo Tribunal de origem, a norma específica que albergaria o direito do impetrante, citada na petição inicial do mandamus (art. 24, III, e § 5º, ambos da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN) e reproduzida na petição de apelação, possui vigência a partir de 1º de novembro de 2016 (em sua redação original, segundo o Tribunal), inaplicável ao ato cometido em 1º janeiro de 2014.

V - Não há indicação de dispositivo específico de lei federal que pudesse albergar a aplicação retroativa dessa norma e nem indicação de lei federal específica ou de lei geral sobre prescrição intercorrente para processos de aplicação de multa de trânsito, na petição de recurso especial. O recorrente cita dispositivos de lei federal aplicáveis a infrações contra a ordem econômica (art. 46, caput, § 3º, da Lei n. 12.529/2011), lei geral sobre processos administrativos no âmbito federal (art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999) a qual o STJ afasta sua aplicação em âmbito estadual e municipal, e o Decreto 20.910/1932 que só trata da prescrição quinquenal.

VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que, em recurso especial, as resoluções do CONTRAN não podem ser consideradas lei federal para fins de interposição do apelo especial. (AgInt no AREsp 1.107.447/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018; AgInt no REsp 1.305.130/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017.) VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.825.041/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.)

Ainda que assim não fosse, a Resolução do Contran mencionada pelo Recorrente preleciona acerca da interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva, defendida pela parte, que se deu com a notificação de instauração do procedimento administrativo impugnado, conforme notificação ID 4620368, postada em
09.12.2021
.

Assim, considerando que a infração de trânsito T080219349 (“usar veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via”) foi cometida em
08.02.2017
, não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo alegado.

Sobre a mesma infração, os documentos que instruem o processo esclarecem que foi oportunizado ao Impetrante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, como se pode aferir dos recursos interpostos pelo mesmo na esfera administrativa, devidamente elencados no dossiê ID 4630349 que, inclusive, corrobora a regularidade da comunicação do condutor acerca da infração.

Acerca das penalidades, sobreleva destacar que, muito embora o Apelante afirme que teria realizado a venda do veículo a terceiro, a circunstância não afasta a sua responsabilidade.

A jurisprudência do STJ orienta que, na hipótese de venda do veículo, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários pendentes sobre o bem é do novo adquirente do bem móvel, inclusive com relação às infrações de trânsito,
desde que
o antigo proprietário realize a
comunicação
da alienação à autarquia.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO EFETUADA. MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO NOVO E ANTIGO PROPRIETÁRIO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito quando, efetuada a negociação do bem, não providencia a comunicação aos órgãos oficiais acerca do negócio jurídico
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.864.507/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.017.355/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran
.

2. Ocorre que o STJ tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.

3. Assim, inexistindo dúvida de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1323441/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)

O Recorrente, todavia, não demonstrou ter efetuado a comunicação da venda tempestiva do veículo ao órgão de trânsito, o que mantém hígida a responsabilidade solidária sobre as infrações imputadas.

Em verdade, o presente processo consiste em Mandado de Segurança, cujo acolhimento depende de demonstração inequívoca do alegado, com prova pré-constituída do direito vindicado, sendo inviável a dilação probatória.

Nessa linha e, ainda, levando em conta a presunção de veracidade e de legitimidade advindas dos atos administrativos, somada a ausência de demonstração de ilegalidade no processo administrativo questionado, no qual foi respeitada a garantia constitucional de ampla defesa e contraditório, consectários do devido processo legal, deve prevalecer a conclusão da autarquia de trânsito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)